Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015559-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), AVANILCI SAMPAIO - CPF: 785.121.741-53 (EMBARGANTE), IRANISE LONGUINHA PEDROSO - CPF: 432.836.591-68 (EMBARGANTE), JORGE KAUPATEZ - CPF: 486.285.068-53 (EMBARGANTE), JUCILEIDE MARIA DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 474.053.411-87 (EMBARGANTE), MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO - CPF: 795.719.301-30 (EMBARGANTE), MARIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 889.054.701-49 (EMBARGANTE), RONILSON DA GUIA RODRIGUES LARA - CPF: 869.777.761-53 (EMBARGANTE), VALDIRENE ADRIANO SANTOS - CPF: 537.781.381-20 (EMBARGANTE), VICTOR MANOEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 378.751.321-34 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE ILEGAL SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E COISA JULGADA
— SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso, mormente
quanto à análise da tutela provisória de urgência consistente no deferimento do adicional de insalubridade, uma vez que há necessidade de realização de perícia técnica
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Avanilci Sampaio, Iranise Longuinha Pedroso, Jorge Kaupatez, Jucileide Maria de Siqueira da Silva, Marcelo Caetano Albernaz de Figueiredo, Mário José de Oliveira, Ronilson da Guia Rodrigues Lara, Valdirene Adriano Santos e Victor Manoel Monteiro da Silva
, contra acórdão que negou provimento ao recurso destes (Id. 141608188).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto a “
supressão do adicional de insalubridade e a violação ao princípio do devido processo legal e da coisa julgada material e formal
”.

Assevera que “
se há a necessidade de perícia técnica para concessão do adicional, evidentemente que tal procedimento também deve ser observado para a sua supressão.
”. Ademais, foi apontada “
nulidade no laudo elaborado, o que também não foi objeto de apreciação no acórdão.
”.

Requer o acolhimento dos embargos para que determinado o “
restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
”.

Contrarrazões (Id. 145660719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — INADMISSÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Para a percepção de adicional de insalubridade, necessária a realização de perícia técnica, pelo que inadmissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido
.
(Id. 141608188).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o adicional de insalubridade tem natureza induvidosamente temporária e pode ser reduzido ou, mesmo suprimido, sem importar em vedado decréscimo da remuneração, bem como que para o deferimento do adicional de insalubridade há a necessidade de realização de perícia técnica:

[...] No caso, penso que não se apresenta admissível decidir a controvérsia com fundamento no Decreto no 72, de 31 de junho de 2002, que ‘
regulamenta o Gerenciamento Único de Fiscalização e dispõe sobre a concessão de gratificação de incentivo à produtividade aos funcionários do Fisco de Chapada dos Guimarães
’, uma vez que somente estabelece que:

Art. 2o - O Grupo de Gerenciamento Único de Fiscalização será composto pelos Fiscais de Posturas, Ambientais, Tributos e Vigilância Sanitária, possuindo atividade comum e concorrente para fiscalizar e disciplinar todas as atividades oriundas do Poder de Polícia do Município, disciplinas na Lei. (Processo Judicial Eletrônico no 1000652-76.2022.8.11.0024, Primeira Instância, Id. 84410945 – fls. 123).

Ademais, o adicional de insalubridade de natureza induvidosamente temporária, pode ser reduzido, ou, mesmo suprimido, sem importar em vedado decréscimo da remuneração.

[...] O STJ já firmou o entendimento segundo o qual o adicional de insalubridade constitui compensação ao servidor pela exposição a agentes nocivos à saúde, devendo interromper seu pagamento quando cessarem essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos proventos da aposentadoria. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1642703/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2017).

Assim, há a necessidade de se realizar perícia técnica para verificar a situação individual dos agravantes, de modo a possibilitar o exame da percepção ou não do adicional de insalubridade daqueles na condição de Fiscal.

[...] A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652391/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

A Câmara, em situação semelhante, decidiu a questão acerca da necessidade de realização de perícia para verificar o grau de insalubridade da atividade exercida pelo servidor:

[...] A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1002102-52.2020.8.11.0015, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de julho de 2021).

Em conclusão, não é admissível o deferimento da tutela provisória de urgência, presente a necessidade de realização de perícia técnica. [...]. (Id. 141608188).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022